Tribunal: TJDFT
Processo: 0706986-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre renovação de contrato de locação de natureza comercial que celebraram, almejando a autora, em suma, a renovação da locação pelo prazo de 60 (sessenta) meses. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que acolhera parcialmente o pedido para renovar o contrato de locação entabulado pelas partes, pelo período de 36 (trinta e seis meses), fixando o aluguel mínimo em R$16.000,00 (dezesseis mil reais), dividindo, de forma desigual, as verbas de sucumbência. Inconformadas, ambas as partes apelaram, almejando (i) a autora a renovação da locação, pelo período de cinco anos, fixando-se o valor do locatício conforme apurado no laudo pericial; e (ii) a ré, de sua parte, visa a reforma da sentença, a fim de que seja julgada improcedente a pretensão renovatória. A ação e os apelos, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado, por qualquer dos litigantes, desinteresse em participar da tentativa de composição, frustrando essa iniciativa, o ato conciliatório eventualmente agendado deverá ser cancelado, tornando os autos conclusos, de imediato, para ultimação do julgamento do apelo aviado pelo réu. I. Brasília-DF, 10 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 44790445 - Sentença - ID de origem 129412365